Tribunal: TJDFT
Processo: 0023499-46.2011.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023499-46.2011.8.07.0005 RECORRENTE: CIRO KURIBAYASHI RECORRIDOS: BRUNO FERREIRA DA CUNHA, RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA, MARIA HELENA OLIVEIRA DE SOUZA, ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOUZA, EDNA LUCIA SALGADO, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUZA, MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA, AGRO PAULISTA REPRESENTACAO DE PROD AGROPECUARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. FATO APURADO NO JUÍZO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. ART. 200 CC. REJEITADA. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. CULPA COMPROVADA. ART. 935 CC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA EMPREGADORA E PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DA EMPRESA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Ação de conhecimento em que os autores pedem: a) R$8.496,00 em favor do autor BRUNO e b) R$33.222,28, em favor da requerente EDNA, e c) o valor equivalente a 60 salários mínimos para cada demandante a título de compensação pelos danos morais sofridos, à exceção da Sra. Edna. 1.1. Sentença de parcial procedência para condenar os réus a pagarem: a) R$8.496,00, pelo prejuízo material, e R$10.000,00 a título de compensação por dano moral em favor do autor BRUNO; b) R$21.000,00, concernente ao conserto do veículo em favor da autora EDNA; c) R$10.000,00, relativo à compensação pelo dano extrapatrimonial, para cada um dos autores e; d) R$20.000,00, referente à compensação por dano moral em favor da autora ROSIMEIRE. 1.2. Em sua apelação, a parte ré, CIRO, requer a reforma da sentença. Suscita preliminar de prescrição tendo em vista que o fato ocorreu em 05/01/2009 e a ação foi proposta mais de 3 anos após, conforme art. 206, §3o, V do CPC. Sustenta ainda prescrição intercorrente pelo fato do processo ter ficado parado por mais de 8 anos. No mérito, alega que o autor CARLOS foi o culpado pelo acidente, pois andava em excesso de velocidade. Defende que foi indevidamente indeferida a produção de prova para comprovar que o condutor do veículo pálio trafegava acima da velocidade máxima permitida. Afirma que não teve culpa no acidente. 1.3. A parte ré, AGRO PAULISTA, em sua apelação, afirma que o réu CIRO não trabalhava mais para a apelante no dia do acidente, por isso não tem responsabilidade em relação ao fato. Sustenta que não tinha mais a propriedade do veículo na data do acidente. Alega, por fim, que os juros de mora e a correção monetária em relação ao dano moral devem incidir da data da sentença. 1.4. Os autores também apelaram. Afirmam que sofreram danos morais muito intensos em decorrência do acidente de veículo, por isso o valor da indenização deve ser majorado para 60 salários-mínimos para cada apelante 3. Da preliminar de prescrição. Sem razão o apelante, pois, do acordo com o art. 200 do Código Civil "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". Preliminar rejeitada. 4. Apelação do primeiro réu. Conforme bem exposto na r. sentença recorrida, o apelante foi condenado na esfera criminal por sentença transitada em julgado por dois crimes de homicídio culposo no trânsito e seis crimes de lesão corporal culposa no trânsito, todos em concurso formal. Dessa forma, embora a responsabilidade civil seja independente da criminal, não se pode "questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal", conforme disposto no art. 935 do Código Civil. Por essa razão, não se analisa mais culpa, tendo a vítima direito de ingressar com simples execução na esfera cível, conforme art. 63 do Código de Processo Penal. 5. Apelação da segunda ré. Da responsabilidade pelo evento danoso. Como bem demonstrado na sentença, resta claro que a apelante era a proprietária do veículo na data do acidente, por isso, não há que se afastar a responsabilidade solidária. 5.1. Ademais, em seu depoimento à autoridade policial (ID 6777019, fl. 7), CIRO afirma que "trabalha na Agro Paulista". 6. Dos danos materiais. Pelas fotografias de IDs 6777020 e 6777021, observa-se que o veículo ficou totalmente destruído. Nesses casos, de perda total do automóvel, deve ser pago de indenização o valor do veículo da tabela FIPE na data do evento danoso, que no caso dos autos é no valor de R$21.000,00, conforme bem fixado na sentença. 6.1. Jurisprudência: "(?) 3. No caso de perda total de veículo, a indenização será calculada pelo valor da tabela fipe da época do acidente. 4. Apelação conhecida e provida". (20170610060794APC, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 17/09/2018). 7. Dos juros e da correção monetária. Em consonância com o posicionamento do Eg. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, a indenização por dano moral (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter expressão monetária a partir da decisão judicial que a arbitrou. 4.1. Isto porque, antes da sentença, é inviável falar-se em mora do devedor, porquanto a condenação ao pagamento a título de danos morais é mera expectativa. 4.2. Logo, sobre o valor arbitrado a título de indenização por danos morais devem ser aplicados juros de mora e correção monetária, contados a partir da sua fixação. Assim, a sentença deve ser reformada nesse ponto. 8. Da apelação dos autores. Danos morais. O STJ adota posicionamento sobre o valor atribuído a título de indenização por danos morais, a fim de que sejam consideradas as condições pessoais e econômicas das partes, "devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito" (REsp 334.827/SP, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro). 8.1. Em observância à justa compensação pelos danos causados, assim como ao caráter pedagógico da medida, tenho como adequado o valor fixado pelo juízo a quo, por se tratar de valor proporcional e razoável para evitar o enriquecimento sem causa e suficiente para reparar os danos sofridos. 9. Apelo da empresa ré parcialmente provido. Demais apelos improvidos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 219, §1o, do CPC/1973, 200, e 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil, porque, tendo ocorrido sua citação após o transcurso do prazo prescricional, a interrupção não retroage à época da propositura da ação; nesses contornos, deve a ação ser extinta nos termos dos artigos 267, inciso III, do CPC/1973, e 487, inciso II, do atual CPC; c) artigo 8o do CPC, requerendo a minoração do valor fixado a título de danos morais. Em relação ao tema do item “c”, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Com efeito, a Corte Superior entende que “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no REsp 1715817/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 11/12/2019). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 219, §1o, do CPC/1973, 200, e 206, §3o, inciso V, ambos do CCB, porque a Corte Superior também entende que "Antes do trânsito em julgado da ação criminal não corre a prescrição quando a ação se origina de fato que também deva ser apurado no juízo criminal, ou seja, quando houver relação de prejudicialidade entre a esferas cível e penal, nos termos do art. 200 do Código Civil”. (AgInt no REsp 1548593/ES, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 16/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Igualmente não deve transitar a inconformidade relativa à indicada afronta ao artigo 8o do CPC, pois, para “Modificar o entendimento do Tribunal local, quanto à existência dos danos morais e à necessidade de redução do valor da condenação, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1502743/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/10/2019). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1398103/PB, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 30/8/2019); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1471726/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 21/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015